Tribunal: TJES
Processo: 5016192-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Multa de 10%; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016192-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO

AGRAVADO: PAULO ADRIANO OSORIO BAYERL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, determinando a apresentação de novo cálculo com observância dos parâmetros fixados. A parte agravante sustenta irregularidade na representação processual da exequente, necessidade de reabertura do prazo para pagamento voluntário, adequação dos ônus sucumbenciais e condenação do exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na representação processual da exequente, diante de substabelecimento com assinatura digitalizada, compromete a validade dos atos praticados; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura digitalizada em substabelecimento não se confunde com assinatura digital certificada e, portanto, não permite aferição de autenticidade, configurando irregularidade formal na representação processual.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a assinatura digitalizada não supre o requisito de autenticidade exigido para atos processuais, sendo necessário documento com assinatura certificada ou a manifestação expressa do advogado substabelecente.

5. O vício na representação processual comporta saneamento, devendo ser oportunizada à parte exequente a regularização mediante apresentação do substabelecimento original ou manifestação do advogado substabelecente confirmando seu teor.

6. Os honorários sucumbenciais na fase executiva devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, sendo para o exequente o valor efetivamente devido e para o executado a diferença entre o valor executado e o montante reconhecido como correto.

7. A reabertura do prazo para pagamento voluntário não possui previsão legal e não se justifica, pois não houve pagamento espontâneo nem mesmo do valor que o executado considerava correto.

8. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou ardilosa, não sendo suficiente a simples ocorrência de erro de cálculo para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura digitalizada em substabelecimento não possui validade jurídica para fins de aferição da regularidade da representação processual, devendo ser exigido documento com assinatura certificada ou a confirmação expressa do advogado substabelecente.

2. O vício formal na representação processual comporta saneamento, devendo ser oportunizada a regularização antes da declaração de nulidade dos atos processuais.

3. Os honorários sucumbenciais na fase executiva devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 523 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2076286/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 22.11.2022; TJES, AGT nº 0003031-26.2017.8.08.0069, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016192-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CANDIDO LOUZADA DA SILVA - ES11925, GILIO TUAO LORENCINI - ES27696
AGRAVADO: PAULO ADRIANO OSORIO BAYERL, CLAUDIOMAR BARBOSA
PROCURADOR: CAROLINE BARBOSA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717, CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, que nos autos do cumprimento de sentença inaugurado pelo ora agravado, acolheu em parte a impugnação, determinando à parte exequente a apresentação de novo cálculo, observando os parâmetros fixados.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
vício de representação da exequente, já que o substabelecimento apresentado contém assinatura digitalizada do antigo causídico;
b)
necessidade de reabertura de prazo para pagamento voluntário, considerando as significativas alterações nos parâmetros do cálculo;
c)
adequada definição acerca dos ônus sucumbenciais da fase executiva;
d)
condenação do exequente por litigância de má-fé.

Restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso com base tão somente na regularidade da representação.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte. Explico.

Trata-se na origem de ação que tramitou, em fase de conhecimento, em autos físicos sob n. 0000894-20.2014.8.08.0023, com patrocínio da parte exequente pelo Dr. Claudiomar Barbosa.

O cumprimento de sentença, por sua vez, foi inaugurado sob forma eletrônica, cadastrado sob n. 5000437-19.2022.8.08.0023, com patrocínio da Dra. Aline Alemonger Cristo Lopes, acompanhado de substabelecimento com assinatura digitalizada do Dr. Claudiomar (Id. 15633766).

Como não houve realização nos autos eletrônicos originários de qualquer ato processual do advogado substabelecente, tão somente da advogada substabelecida, cujo instrumento constou assinatura digitalizada, entendo pertinentes as ponderações do agravante, eis que não se mostra possível confirmar a autenticidade do referido documento, à luz da jurisprudência assente do c. STJ e deste TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO TÉCNICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASSINATURA DIGITAL RECURSO APÓCRIFO EXCESSO DE FORMALISMO NÃO OCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, a assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. [...] (TJ-ES - AGT: 00030312620178080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ASSINADO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.CADEIA DE SUBSTABELECIMENTOS. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA.SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2076286 ES 2022/0050307-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Ocorre que inequivocamente o vício em questão comporta sanação, de modo que antes do reconhecimento da ilegitimidade ativa ou de extinção do feito por irregularidade de representação, deve ser conferida a possibilidade à parte exequente de sanar o vício, apresentando o substabelecimento original ou manifestação do substabelecendo confirmando o teor do aludido documento.

Inclusive percebo que o juízo de origem já proferiu despacho nesse sentido, a fim de que parte exequente sane sua representação processual.

Além disso, entendo merecer sutil reforma a decisão quanto aos honorários sucumbenciais fixados, eis que fixados indevidamente para
condenar as partes ao pagamento de honorários aos seus respectivos advogados, no importe de 10%, a ser apurado sobre o montante executado a maior.

Assim, considerando que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, reputo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico de cada uma das partes, considerado para o exequente o valor efetivamente devido, e para o executado, a diferença entre o valor executado e o que restou definido como devido.

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto aos demais aspectos da irresignação.

O pedido de reabertura de prazo para pagamento voluntário se mostra razoável além de não possuir qualquer previsão legal, sobretudo à luz do disposto no art. 523 do CPC, não tendo havido pagamento voluntário nem mesmo do valor que entendia o executado ser o correto.

Tampouco há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que, na esteira da conclusão do magistrado de origem, não restou comprovada a má-fé ou conduta ardilosa da parte adversa no sentido de perseguir dolosamente valores que sabia serem indevidos, afinal, erro de cálculo, por si só, não constitui elemento suficiente para a condenação por litigância de má-fé.

Nesse sentido, tal como consignado na decisão antecipatória, merece acolhida a irresignação da parte agravante tão somente acerca da irregularidade formal na representação do Sr. Claudiomar Barbosa, que, entretanto, comporta sanação a ser oportunizada pelo magistrado “a quo”, bem como quanto aos honorários sucumbenciais.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
a fim de reconhecer a existência de irregularidade formal no substabelecimento com assinatura digitalizada do Dr. Claudiomar Barbosa, devendo o magistrado de origem oportunizar a sanação do vício, mediante apresentação de novo substabelecimento ou manifestação do Dr. Claudiomar confirmando o teor do referido substabelecimento, bem como para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico de cada parte.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.